Tribunal: TJSP
Processo: 2000118-73.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - Ausência de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Paciente primário, com emprego lícito e residência fixa, não havendo que se falar em perigo de reiteração criminosa - Suficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Prisão preventiva que deve

Ementa:

HABEAS CORPUS – Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - Ausência de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Paciente primário, com emprego lícito e residência fixa, não havendo que se falar em perigo de reiteração criminosa - Suficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Prisão preventiva que deve ser revogada – Ratificada a liminar e concedida a ordem.